Tribunal: TJDFT
Processo: 0749648-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA RASTREIO DO IP DO COMPUTADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO VIRTUAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora ter sido vítima de fraude, uma vez que desconhece a contratação do empréstimo no importe de R$7.979,24. Requereu a) o cancelamento do empréstimo e do seguro a ele vinculado, b) condenação do réu a não descontar nenhuma parcela e a “retirar” o valor depósito a seu favor e, c) indenização por dano moral (ID 25579971).

2. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: “1) Declarar a inexistência do contrato entre as partes; 2) Condenar o Réu a não efetuar descontos no salário da Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal para cumprimento da presente sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto, além da restituição do montante descontado; 3) Condenar o Réu à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao contracheque da Autora, conforme artigo 323 do CPC; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da data do desconto, além de juros legais a partir da citação. 4) Condenar o Réu a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de compensação por danos morais. [..] Com o fim de não gerar enriquecimento sem causa da Autora, pode o Réu fornecer dados bancários para o depósito de R$ 7.979,24 no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal para cumprimento da presente sentença, caso o valor não tenha sido devolvido. A ausência de manifestação acarretará na perda do valor em favor da Autora.

3. Sustenta o recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença (extra petita), porquanto não há pedido para restituição dos valores descontos no holerite, e incompetência do juizado, em razão da complexidade da causa, necessidade de perícia técnica para rastrear o computador (IP) o qual operacionalizou a contratação. No mérito, aduz pela regularidade na contratação, similaridade dos documentos pessoais apresentados quando da contratação em comparação àqueles acostados com a exordial, impossibilidade de restituição dos valores na forma simples, ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

4. Inicialmente, verifica-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos juizados especiais. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial para rastreamento do IP do computador que realizou a transação bancária. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.

5. Não configura julgamento extra petita o acolhimento do pedido, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. No caso, a autora requereu devolver ao réu o valor depositado (R$7.979,24), em sua conta corrente. Logo, não obstante a autora não tenha solicitado, explicitamente, a restituição dos valores, eventualmente, descontados em seu contracheque, por coerência lógica-jurídica, e a fim de evitar o enriquecimento ilícito, faz jus ver restituído tais valores, posto que irá, em contrapartida, devolver ao réu o valor principal (R$7.979,24), retornando as partes ao status quo ante à contratação do empréstimo (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.

8. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

9. A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

10. Caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que empréstimo foi realizado pela autora ou com o seu consentimento. Todavia, verifica-se que a demandada não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC), em reforço, assim, à verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta)

11. Os documentos (ID 25579982 e 25579983), por si só, não são suficientes para comprovar a contratação válida e regular, principalmente quando o consumidor rechaça a validade dele. Era imprescindível que o recorrido acostasse outras provas, como assinatura, áudio da contratação, contudo não o fez. Destaca-se que a autora comunicou à autoridade policial competente o uso irregular dos seus documentos (ID 25579971 - Pág. 13).

12. A regularidade dos produtos ofertados pela recorrente, entre elas a possibilidade realização de empréstimo por meio virtual, é de sua responsabilidade exclusiva, guardando estrita relação com o risco da atividade econômica desenvolvida.

13. A fraude praticada por terceiro também está afeta ao risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes. A recorrente deve primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações financeiras por estranhos à transação comercial e não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade pela fraude. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC)

14. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).

15. Portanto, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, assente na possibilidade de violação do sistema da ré quando contratação de empréstimo por estranho à relação contratual entre o correntista e o Banco (réu), devendo ser mantida a sentença vergastada em sua integralidade.

16. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

17. No caso, o dano moral decorre do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pela autora/recorrida (Boletim de ocorrência), e reclamação administrativa sem sucesso (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, o que subsidia reparação por dano moral (ID 25579971 – pág.10 a 13).

18. Não se verifica suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

19. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

21. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.

22. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95